Tribunal: TJSP
Processo: 2170564-51.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por votação unânime, julgou improcedente a ação rescisória. Alegação de que o decisum padece de vício de omissão. Acórdão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Desnecessidade da análise de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por votação unânime, julgou improcedente a ação rescisória. Alegação de que o decisum padece de vício de omissão. Acórdão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Desnecessidade da análise de todas as questões levantadas pelas partes. Prequestionamento implícito. Art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.